Tribunal: TJPA
Processo: 0830484-70.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830484-70.2020.8.14.0301

APELANTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA., HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS RELATIVOS AO ICMS E DIFAL NAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação interposta pela empresa contra sentença denegatória de mandado de segurança preventivo, por ausência de comprovação de ato concreto de autoridade coatora e de direito líquido e certo.

2. A embargante sustenta omissão quanto à análise do justo receio de autuação fiscal e da jurisprudência consolidada sobre o tema (Súmula 166/STJ, Tema 118/STJ e Tema 1099/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não enfrentar fundamentos jurídicos e jurisprudenciais alegados pela embargante, notadamente acerca da exigibilidade de ICMS e DIFAL em transferências entre estabelecimentos da mesma empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia, concluindo pela ausência de ato concreto e iminente que configurasse ameaça a direito líquido e certo, bem como pela inadequação do mandado de segurança como salvo-conduto genérico.
5. A rejeição da tese da embargante não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas mera divergência interpretativa.
6. Os embargos declaratórios não constituem via própria para rediscussão do mérito ou inovação recursal, tampouco para compelir o julgador a análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados.
7. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.945.760/MT, Segunda Turma, j. 02.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pela
Hughes Telecomunicações do Brasil LTDA
, contra Acórdão de ID nº 26237453, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0830484-70.2020.8.14.0301, interposta pela ora embargante, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA que, nos autos de
Mandado de Segurança Preventivo
, denegou a ordem pleiteada, impetrado pela empresa em face do Diretor de Fiscalização da Diretoria de Fiscalização do Estado do Pará e do Coordenador Executivo da Administração Tributária e Não Tributária do Estado do Pará.

Na origem, a
impetrante
sustentou a ilegalidade da exigência do ICMS e do diferencial de alíquota (DIFAL) sobre a transferência de bens entre seus próprios estabelecimentos, localizados em diferentes unidades da Federação. Alegou que tais operações não configuram fato gerador do imposto, por não haver circulação econômica de mercadoria entre contribuintes distintos, conforme dispõe a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O
Juízo de primeiro grau
denegou a segurança, com o argumento de que não cabe Mandado de Segurança quando se trata de evento incerto e não sabido, nos seguintes termos:

“Ora, é sabido que o Mandado de Segurança deve ser utilizado para proteger a direito líquido e certo diante da prática,
atual o iminente, de ato ilegal ou abusivo, não sendo cabível

o que a doutrina chama de
mandado de segurança normativo
, ou seja, que estabeleça regra geral

de conduta para casos futuros e indeterminados.

Pontue-se que este juízo não está a afirmar que a prática imputada à autoridade coatora não poderia juridicamente ser combatida. Todavia, em sede de Mandado de Segurança, torna-se imprescindível que o impetrante indique o ato certo e delimitado praticado ou que esteja na iminência de ser praticado pela autoridade coatora, quando, então, poderia fazer jus à concessão de ordem mandamental, o que, da análise do pedido deduzido na peça de ingresso, não se deu no presente. Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Assim, deve ser denegada a segurança.

Diante do exposto,
denego a segurança pleiteada nos termos da fundamentação e, consequentemente, casso a medida liminar deferida nos autos (ID Num. 23613815).

Condeno o impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF. P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.

Belém-PA, 24 de junho de 2021.”

Inconformada, a
empresa
interpôs recurso de
Apelação Cível,
reiterou os fundamentos apresentados no mandado de segurança, argumentando que não há fato gerador do ICMS nas transferências internas de mercadorias entre filiais da mesma empresa, pois não ocorre circulação jurídica, apenas movimentação física e que a exigência do imposto viola o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88) e a Súmula 166 do STJ. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, afastando a exigência do ICMS e do DIFAL sobre as transferências de bens e mercadorias entre os estabelecimentos da apelante, bem como, a vedação da apreensão de mercadorias como forma coercitiva de cobrança do tributo, conforme Súmula 323 do STF.

Em contrarrazões, o
Estado do Pará
sustentou a legalidade da exigência do tributo, defendendo que a sentença deve ser mantida.

O
Ministério Público do Estado do Pará
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, opinando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO E, NO MERITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A DECISAO DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É como voto.

P.R.I.C.

Face a esse acórdão, a
Hughes Telecomunicações do Brasil LTDA
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão recorrido por não ter analisado argumentos relativos ao justo receio de autuação fiscal e à jurisprudência consolidada do STF e STJ sobre o tema, notadamente a Súmula 166/STJ, o REsp 1.111.164/BA (Tema 118/STJ) e o Tema 1099/STF. Desse modo, requer o provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os supostos vícios apontados.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, visto que pretendem rediscutir o mérito da demanda, o que não é cabível na via eleita.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante alega existência de omissão no acórdão recorrido quanto à ausência de análise aos argumentos relativos ao justo receio de autuação fiscal e à jurisprudência consolidada do STF e STJ sobre o tema, notadamente a Súmula 166/STJ, o REsp 1.111.164/BA (Tema 118/STJ) e o Tema 1099/STF.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão controvertida, consignando que o mandado de segurança preventivo exige a comprovação de ato concreto e iminente de autoridade coatora; que não houve demonstração, pelas Embargantes, de ato específico da Fazenda Estadual que configurasse ameaça efetiva de violação a direito líquido e certo, e que a pretensão deduzida nos autos se assemelha a pedido de salvo-conduto genérico, o que é inadmissível na via estreita do mandamus, vejamos:

Verifico que a sentença está fundamentada na ausência de comprovação do próprio ato apontado como coator, e ainda, pela inexistência de direito líquido e certo, em razão da necessidade de dilação probatória e de impossibilidade de decretação de valores retroativos em sede de Mandado de Segurança.

(...)

Assim, em caso de o impetrante não demonstra, mediante prova inequívoca, a sua alegação ou seu direito “líquido e certo” não poderá ser processado a Ação Constitucional, cabendo a propositura da ação correta.

Inicialmente não observo, nos documentos acostados, a presença de ato Coator específico nem a prova do direito alegado, o que é inviável em sede de mandado de segurança que não admite instrução probatória, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado.

Destarte, o mandado de segurança não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão, sendo a via inadequada quando demandar dilação probatória.

Assim, denota-se que o impetrante não comprovou o seu direito líquido e certo nem ato coator específico a ser impugnado, através de mandado de segurança, se pautando em ato abstrato e para requerer um “salvo conduto” de isenção de ICMS.

(...)

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça discorre que:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, no mandado de segurança preventivo, é indispensável, para a concessão da ordem, a demonstração inequívoca de efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo defendida pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1945760 MT 2021/0195960-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

(...)

Portanto, inexiste a omissão alegada, pois o
simples fato de o julgamento não ter acolhido a tese das Embargantes não significa ausência de enfrentamento, mas apenas divergência interpretativa.

Ressalte-se, ainda, que os embargos buscam introduzir fundamentos que, em verdade, configuram inovação recursal, tais como a invocação de precedentes do STJ e STF em moldes distintos da controvérsia posta. Os aclaratórios não constituem sucedâneo de recurso adequado para modificar a conclusão do colegiado.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025